Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012841-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (AGRAVADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e constitucional. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Remoção de conteúdo jornalístico em ambiente virtual. Tutela de urgência indeferida. Requisito do periculum in mora não configurado. Lapso temporal significativo entre a publicação e o ajuizamento da ação. Liberdade de imprensa. Vedação à censura prévia. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à remoção imediata de matérias jornalísticas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o decurso de aproximadamente 17 (dezessete) meses entre a data das publicações impugnadas e o ajuizamento da ação judicial descaracteriza o requisito do perigo da demora (
periculum in mora
) indispensável à concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a remoção liminar de conteúdo jornalístico, sem a prévia instauração do contraditório, harmoniza-se com os preceitos constitucionais da liberdade de imprensa e a vedação à censura prévia, diante da ausência de prova inequívoca de ilicitude manifesta.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que devem ser aferidos com rigor técnico, especialmente em medidas de natureza satisfativa e inaudita altera parte.

4. O lapso de dezessete meses entre a veiculação da primeira matéria e a propositura da ação enfraquece o requisito da urgência.

5. A liberdade de expressão e de imprensa, pilares do Estado Democrático de Direito esculpidos no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, gozam de posição preferencial no ordenamento jurídico, sendo a remoção de conteúdo jornalístico medida de extrema exceção que somente se justifica diante de abuso evidente ou flagrante ilegalidade.

6. A intervenção judicial precoce para suprimir matérias jornalísticas sem a oitiva da parte contrária, fora das hipóteses de ilicitude manifesta, aproxima-se perigosamente da censura prévia vedada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 130, devendo eventuais excessos ser resolvidos, em regra, por meio do direito de resposta ou indenização após cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: O lapso temporal significativo entre o fato reputado lesivo e a busca pela tutela jurisdicional descaracteriza o requisito da urgência necessária para o deferimento de medida liminar de remoção de conteúdo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X e XIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1019605-58.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1007552-82.2026.8.11.0041), promovida pela agravante contra CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA. e INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA. - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para remoção de conteúdo jornalístico (cf. Id. nº 226770313 do processo de origem).

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por ter partido de premissa equivocada ao analisar o requisito do periculum in mora em casos de ofensa continuada na internet.

Quanto à probabilidade do direito, argumenta que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem, o Código Civil prevê reparação por uso indevido da imagem e autoriza o lesado a exigir que cesse a lesão a direito da personalidade, e a Súmula n. 221 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a responsabilidade civil dos veículos de comunicação.

Relativamente ao perigo da demora, sustenta que o equívoco central do Juízo a quo foi considerar que o decurso do tempo milita contra a urgência, quando, em se tratando de conteúdo difamatório na internet, a lógica seria precisamente a inversa, pois a permanência da publicação não representa uma mera “suportação” da ofensa pela vítima, mas sim a perpetuação diária do ato ilícito e a contínua e crescente exposição da agravante ao vexame e ao prejuízo, com cada dia que as matérias permanecem online renovando e amplificando o dano por meio de buscas, compartilhamentos e algoritmos, manchando de forma indelével a reputação da agravante, que, sendo advogada, tem na honra e na credibilidade seus maiores ativos profissionais.

Diante disso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja deferida a tutela de urgência recursal e determinada a imediata remoção do conteúdo ofensivo dos sites dos agravados, até o julgamento final deste agravo. Ao final, requer o total provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência para que os agravados removam definitivamente o conteúdo lesivo (cf. Id. nº 356181856).

Sem contrarrazões, porquanto não citada a parte requerida na origem (cf. Id. nº 357806894).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo jornalístico.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para determinar a remoção de matérias jornalísticas de portais de notícias antes da triangulação da relação processual.

No caso sub examine, a alegada ofensa à honra da agravante decorre de matérias jornalísticas veiculadas em 04 de outubro de 2024. Contudo, a ação de origem somente foi ajuizada em março de 2026, o que revela um hiato temporal de aproximadamente dezessete meses entre o fato e a busca pela tutela jurisdicional. Tal circunstância, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, mitiga severamente a caracterização da urgência processual necessária para o deferimento de liminar.

Ainda que se compreenda o argumento da agravante de que o dano na internet possui natureza dinâmica e continuada, é imperativo distinguir o dano moral em si da urgência processual para fins de antecipação de tutela. O perigo da demora que autoriza a intervenção judicial imediata é aquele que não pode aguardar o tempo necessário para a oitiva da parte contrária sob pena de perecimento do direito ou de agravamento insuportável da situação.

Considerando que as publicações permaneceram disponíveis por quase um ano e meio sem que a parte interessada adotasse medidas judiciais, o comportamento da própria agravante sinaliza que a situação, embora possa causar desconforto ou prejuízo anímico, não reclama a providência drástica de remoção sem o prévio contraditório. A inércia prolongada esvazia o requisito do periculum in mora, uma vez que a urgência deve ser atual e iminente. A interpretação sistemática do instituto das tutelas provisórias conduz à conclusão de que o tempo é um fator determinante na aferição do risco, e a espera voluntária por dezessete meses é incompatível com a natureza da medida pleiteada.

Sob o prisma da probabilidade do direito, é necessário realizar uma ponderação técnica entre o direito à liberdade de expressão e de imprensa, previstos no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, e a proteção à honra e imagem, resguardados pelo inciso X do mesmo dispositivo. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte orienta-se no sentido de que a remoção de conteúdo jornalístico configura medida de extrema exceção, dada a vedação constitucional à censura prévia.

Na ausência de prova inequívoca e imediata de que as informações publicadas são flagrantemente falsas ou descontextualizadas com o único intuito de difamar, a prudência recomenda que se aguarde a instrução processual. É fundamental que os agravados tenham a oportunidade de demonstrar se as matérias se limitaram ao exercício do animus narrandi sobre fatos de interesse público ou se, de fato, houve abuso no exercício da liberdade de expressão.

A concessão de liminar para retirar matérias jornalísticas do ar, sem que se tenha instaurado o contraditório, poderia configurar uma restrição desproporcional à liberdade de imprensa. Conforme documentado nos autos, a agravante alega que a pecha de “extorsionária” é falsa, mas a análise sobre a veracidade ou a licitude da narrativa jornalística demanda uma cognição exauriente que não se coaduna com o rito do agravo de instrumento em sede de tutela de urgência.

Em um cenário onde o risco de dano irreparável não se mostra premente em virtude do tempo já decorrido, e onde a probabilidade do direito exige uma análise profunda sobre a colisão de direitos fundamentais, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é a medida que melhor se ajusta aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Aliás, esse é o entendimento seguido por este eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, voltada à remoção de matérias jornalísticas reputadas ofensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a permanência de matérias jornalísticas em ambiente digital, com conteúdo supostamente ofensivo, autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para sua remoção; (ii) se a demora no ajuizamento da ação judicial descaracteriza o requisito da urgência previsto no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O lapso de mais de dois anos entre a veiculação da primeira matéria e a propositura da ação enfraquece o requisito da urgência.

5. O conteúdo impugnado versa sobre temas de interesse público, estando protegido pela liberdade de imprensa.

6. Conforme entendimento firmado na ADPF 130, é vedada a censura prévia, inclusive judicial, salvo diante de ilicitude manifesta ou abuso evidente, o que não se demonstrou nos autos.

7. Eventuais excessos devem ser discutidos em contraditório amplo, mediante direito de resposta ou indenização, não sendo recomendável a retirada liminar do conteúdo.

8. Ausente prova inequívoca de falsidade ou dolo informativo por parte dos agravados, descabe a remoção compulsória em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória para remoção de conteúdo jornalístico em meio digital pressupõe demonstração clara e inequívoca de falsidade do conteúdo ou abuso evidente do direito de informar. 2. A censura prévia, repudiada pelo ordenamento constitucional, somente é admitida, em caráter absolutamente excepcional, quando configurada ilicitude manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e XIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 1515643/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.12.2019; TJMT, AI 1029588-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJMT, AI 1023247-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, RAC 1019605-58.2025.8.11.0000, j. 10/09/2025)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a ausência de atualidade na busca pela tutela jurisdicional afasta o requisito do perigo da demora, tornando imperativa a instrução do feito perante o juízo de origem antes de qualquer ordem de remoção de conteúdo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026